Tribunal: STJ
Processo: 0705050-30.2024.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103337 - DF(2025/0422547-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS FURTADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WILMONDES DE CARVALHO VIANA - DF047071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

CONDENAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPP. AUSÊNCIA. AGRAVO
ART. 155
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. A defesa sustenta que o Tribunal de origem teria debatido e apreciado a tese jurídica
envolvendo o
do CPP, configurando prequestionamento implícito e tornando
art. 155
indevida a aplicação dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, requerendo o
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo prequestionamento,
ainda que implícito, da alegada violação ao
do CPP, apto a afastar a incidência
art. 155
dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e da Súmula 211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal
não se pronunciou sobre a tese de descumprimento do
do
a quo
art. 155
CPP. Ausente, portanto, o imprescindível prequestionamento, incidem os óbices das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento específico do
do CPP, impede o exame
art. 155
da matéria em recurso especial, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155; CPP.
Documento eletrônico VDA54761086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d4cb3ba-4960-4131-a82a-2c9d4206cdc8

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54761086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d4cb3ba-4960-4131-a82a-2c9d4206cdc8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103337 - DF(2025/0422547-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS FURTADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WILMONDES DE CARVALHO VIANA - DF047071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

CONDENAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPP. AUSÊNCIA. AGRAVO
ART. 155
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. A defesa sustenta que o Tribunal de origem teria debatido e apreciado a tese jurídica
envolvendo o
do CPP, configurando prequestionamento implícito e tornando
art. 155
indevida a aplicação dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, requerendo o
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo prequestionamento,
ainda que implícito, da alegada violação ao
do CPP, apto a afastar a incidência
art. 155
dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e da Súmula 211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal
não se pronunciou sobre a tese de descumprimento do
do
a quo
art. 155
CPP. Ausente, portanto, o imprescindível prequestionamento, incidem os óbices das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54761100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:57:50
Código de Controle do Documento: 78a3d4ed-0b7c-40ab-bc9e-5d3d5385b754

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento específico do
do CPP, impede o exame
art. 155
da matéria em recurso especial, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155; CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS FURTADO DOS
SANTOS contra decisão monocrática de minha lavra, às fls.
em que
1.005/1.011,
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente recurso (fls.
), a defesa alega, em síntese, que
1.016/1.023
"a tese
jurídica envolvendo o
do CPP foi devidamente debatida e apreciada pelo
art. 155
(fl. 1.019),
Tribunal de origem, configurando o chamado prequestionamento implícito"
assim, seria inidônea a aplicação dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Requer o provimento do recurso nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que o Tribunal a quo
não se pronunciou sobre a tese de descumprimento do
do CPP. Ausente o
art. 155
imprescindível prequestionamento, incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
Registre-se que o acórdão da apelação criminal apontou acervo probatório
formado por componentes produzidos nas fases investigatória e judicial. Assim, como
já exposto, não houve a necessária discussão sobre eventual condenação fundada
exclusivamente em elementos colhidos na esfera policial, nem mesmo implicitamente.
Sobre o tema (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.
DO
ART. 14
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
NULIDADE.
REVISTA
VEICULAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECÍFICA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
Documento eletrônico VDA54761100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:57:50
Código de Controle do Documento: 78a3d4ed-0b7c-40ab-bc9e-5d3d5385b754

LEGALIDADE DA ABORDAGEM. OFENSA AO ART. 155
DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em
um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência" (RHC n.
relator Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
2. No caso, a busca veicular foi realizada,
porquanto, após o recebimento de denúncia anônima
informando que o agravante havia repassado uma arma de
fogo ao condutor de um caminhão, com as características
e a placa do veículo, os policiais realizaram o rastreamento
na cidade e lograram êxito em abordar o caminhão, no
interior do qual foram apreendidos 1 arma de fogo, 192
cartuchos intactos e 1 carregador; elementos suficientes
para a configuração de fundadas suspeitas aptas a
justificar a realização da busca pessoal, nos termos do
do CPP e conforme entendimento desta Corte
art. 244
Superior. Assim, de rigor a manutenção da higidez da
busca veicular realizada.
3. A apontada afronta ao
do CPP não foi
art. 155
objeto de análise pelo acórdão recorrido, inexistindo o
requisito
do
prequestionamento.
Aplicação
das
Súmulas n. 282 e 356/STF.
4. A análise da pretensão recursal demandaria
reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos
autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do
que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.835.035/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA.
NON
REFORMATIO
IN
PEJUS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS.
282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 155
AUSÊNCIA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO
JUSTIFICADO PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂ NCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária,
fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a
existência de provas suficientes a absolver, condenar ou
desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do
enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 1.265.017/DF,
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
. Na
24/5/2018)
hipótese, consta dos autos que munidos do mandado de
Documento eletrônico VDA54761100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:57:50
Código de Controle do Documento: 78a3d4ed-0b7c-40ab-bc9e-5d3d5385b754

busca e apreensão, os policiais foram até a residência do
recorrente e confirmaram a informação de que ele
praticava o tráfico, na forma de "delivery", com destino a
classe
Durante a diligência apreenderam
média/alta.
porções de drogas diversas, inúmeras embalagens tipo
"ziplock", típicas para acondicionar entorpecentes, diversas
anotações de contabilidade alusivas ao tráfico, com o
registro de muitas operações, além de alta soma de
dinheiro, em notas trocadas e variadas.
2. A tese de ofensa ao princípio da non reformatio in
pejus não foi debatida pelo Tribunal estadual, ressentindo-
se o recuso especial, no ponto, do necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
3. É entendimento dominante nesta Corte, que
mesmo se tratando de nulidade absoluta, é necessário o
prequestionamento da matéria a fim de vê-la examinada
pelo STJ.
4. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial.
5. O conteúdo do
do CPP também não
art. 155
foi debatido pelo Tribunal a quo. Incidência das
Súmulas ns. 2823 e 356 do STF.
6. A condenação não está amparada apenas em
elementos colhidos na fase de inquérito, mas também em
depoimentos colhidos em juízo, como o dos policiais que
efetuaram a prisão do recorrente.
7. O regime prisional fechado, apesar da pena
inferior a oito anos, é justificado pela pela presença de
circunstância judicial desfavorável, conforme o artigo 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.059.507/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Direito
Penal.
Agravo
Regimental.
Fraude
Tributária. Supressão de ICMS. autoria e materialidade.
Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial, em razão da incidência
da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de
origem utilizou-se da posição ocupada pelo agravante na
empresa para presumir o dolo na conduta imputada, sem
demonstrar a vontade livre e consciente de sonegar
tributos. Afirma que a violação ao
do CPP foi
art. 155
debatida na origem e que a condição de único gestor da
empresa não implica responsabilidade pela escrituração
fiscal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
posição de único gestor da empresa é suficiente para
presumir o dolo na conduta de supressão de tributos e se
houve violação ao
do CPP.
art. 155
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem não se baseou
exclusivamente na condição de administrador do
Documento eletrônico VDA54761100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:57:50
Código de Controle do Documento: 78a3d4ed-0b7c-40ab-bc9e-5d3d5385b754

agravante para configurar a autoria e o dolo, mas
considerou elementos concretos dos autos que indicam a
intenção
de
suprimir
tributos
mediante
condutas
fraudulentas.
5. A análise da correção dos elementos
mencionados pelo Tribunal de origem para avaliar a
suficiência das provas para caracterizar a autoria e
materialidade, bem como o dolo demandaria reexame de
circunstâncias fáticas e probatórias, vedado pela Súmula 7
do STJ.
6. Não houve prequestionamento específico
sobre a violação ao
do CPP, sendo aplicáveis
art. 155
as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.
7. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025
do CPC exige a alegação de violação ao
do CPP,
art. 619
o que não foi realizado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 155 e
619; CPC,
o, incisos I e II.
art. 1.025; Lei n. 8.137/90, art. 1
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 7;
STJ, Súmula 211; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.960.467/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025,
DJEN de
)
17/11/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 155,
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 282
DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO.
§ 3.o, DA
ART. 33,
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
LEI N. 11.343/2006.
PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. ILEGALIDADE
FLAGRANTE. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. CAUSA DE
AUMENTO.
DA LEI DE DROGAS.
ART. 40, INCISO III,
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTO. FATO NÃO NARRADO
DA
DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. O prequestionamento implícito ocorre quando
a Corte originária discute a matéria, inclusive sob o
enfoque posteriormente suscitado no recurso especial,
porém sem mencionar, explicitamente, o artigo de lei
indicado como violado no apelo nobre. No caso
concreto, não houve nenhum debate sobre a alegação
de que a condenação estaria lastreada tão-somente em
provas na fase investigatória porque, a despeito da
existência de outras provas colhidas na fase judicial, o
depoimento da usuária de drogas, prestado tão-
somente na fase policial, teria sido valorado como o
principal fundamento da condenação. Assim, tal
questão, suscitada a título de ofensa ao
caput,
art. 155,
do
Código
de
Processo
Penal,
não
está
prequestionada. Aplicação da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal de origem, além de ter considerado
suficientemente provada a prática do crime de tráfico de
drogas,
afastou,
expressamente,
o
pedido
de
Documento eletrônico VDA54761100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:57:50
Código de Controle do Documento: 78a3d4ed-0b7c-40ab-bc9e-5d3d5385b754

desclassificação para o
§ 3o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de
provas, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça, e não
apenas a sua valoração.
3. Houve evidente ofensa ao princípio da correlação
na manutenção da causa de aumento do art. 40, inciso III,
da Lei n.o
A peça acusatória descreveu que a
11.343/2006.
majorante deveria ser aplicada porque o delito teria sido
praticado em local distante 50 (cinquenta) metros de uma
igreja, fato este utilizado pela sentença para fazer incidir a
referida causa de aumento. O Tribunal, no julgamento da
apelação defensiva, embora tenha afirmado que a
majorante não incidia no caso de igrejas, entendeu pela
sua manutenção, porque o delito teria sido praticado cerca
de 450 (quatrocentos e cinquenta metros) de um centro
social, fato este que não fora narrado na denúncia.
4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus
concedido, de ofício, para excluir a causa de aumento do
da
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1.823.243/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2021,
)
4/5/2021.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54761100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:57:50
Código de Controle do Documento: 78a3d4ed-0b7c-40ab-bc9e-5d3d5385b754

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422547-2
AREsp 3.103.337 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07050503020248070009 7050503020248070009
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS FURTADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WILMONDES DE CARVALHO VIANA - DF047071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS FURTADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: WILMONDES DE CARVALHO VIANA - DF047071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855242094=0902@
2025/0422547-2 - AREsp 3103337 Petição : 2026/0007160-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:53:19
Código de Controle do Documento: E4B7A817-0AAE-4A72-B792-94A4C9B5B516